Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.016. APLICABILIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1. O inciso III do artigo 1.040 do Código de Processo Civil exige tão somente a publicação do acórdão paradigma para a retomada do curso dos processos e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.